Tribunal: CARF
Processo: 10711.007170/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.007170/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.453 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2008
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS ORIGINADOS EM RETIFICAÇÃO DE
DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. EMPRESA SOB A SISTEMÁTICA
DO LUCRO REAL. RECEITAS SOB A SISTEMÁTICA CUMULATIVA
DAS CONTRIBUIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO INDÉBITO
Deferida a retificação de Declaração de Importação e, caracterizado o
recolhimento indevido de valor a título de COFINS-Importação, em sendo
comprovado que a requerente está sob a sistemática do Lucro Real, e está com
suas receitas submetidas a sistemática da apuração cumulativa da Contribuição
ao PIS/PASEP e da COFINS, não havendo, por tal razão, possibilidade
apuração de créditos da não cumulatividade, deve ser reconhecido o direito
creditório á recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário e reconhecer o direito creditório.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liizane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido
Brandão Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa (Suplente Convocada) e Ari Vendramini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.007170/2008-18
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.453 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.007170/2008-18

Relatório
1.

Adoto os dizeres constantes do relatório que compõe o Acórdão no 11-61.121,
exarado pela 8a Turma da DRJ/RECIFE :
O presente processo trata de não reconhecimento de direito creditório do
contribuinte CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A, decorrente de
parte dos valores recolhidos, mediante débito automático, referentes às
contribuições para o PIS/PASEP e COFINS incidentes sobre a importação,
quando do registro da DI no 08/1289233-4 de 20/08/2008, tendo sido a
mesma retificada, a pedido do importador, para correção da ficha tributos,
alterando a alíquota utilizada para cálculo das contribuições PIS/PASEP e
COFINS para 0%, ao amparo da Lei no 10.925 de 23/07/2004, vigente em
tempo de registro da citada Declaração de Importação, conforme despacho
decisório de 05/03/2010 (fl. 98).
Após análise contábil realizada, resultou não comprovado o não
aproveitamento dos créditos referentes aos recolhimentos de que se trata, nos
termos do Parecer Seort no 002/2010 (fl. 97), de forma que o direito
creditório não foi reconhecido, com fulcro no artigo 6o da IN/ RFB no 900 de
30 de dezembro de 2008.
Ciente em 11/03/2010, o interessado apresentou manifestação de
inconformidade à Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife em
09/04/2010, fls. 101/108, alegando, em síntese que:
 A Instrução Normativa RFB no 900/2
008 prevê em seu art.15, III, que os
valores recolhidos indevidamente quando do registro da Declaração de
Importação poderão ser restituídos ao importador nos casos de retificação da
DI, havendo o art. 16 da mesma norma instituído que tanto a retificação
quanto a restituição serão requeridos à unidade da RFB onde se processou o
despacho aduaneiro;  A impugnante efetuou os procedimentos em conformidade à
norma, mas
logrou êxito apenas no que tange à retificação da DI;  Alega que se ocorreu a retificação
a DI com alteração das alíquotas para
0%, restando comprovado que houve o recolhimento dos tributos via débito
automático com aplicação das alíquotas de 1,65% (PIS/PASEP) e 7,6%
(COFINS), seria conseqüência lógica e óbvia o surgimento de um crédito
para a impugnante, o que não ocorreu uma vez que não houve o
reconhecimento do direito creditório;  Expõe que não existe previsão legal para aproveit
crédito senão
através de pedido de restituição, fundamentado no próprio pedido de
retificação da DI;  Destaca que o procedimento vigente para o contribuinte resgatar
seus
créditos é através de pedido de restituição, ressarcimento ou compensação.
Como o ressarcimento não se aplica ao tipo de tributo discutido (PIS/PASEP
e COFINS - Importação), e a restituição fora negada, restaria, neste caso, a
compensação.  O art.34 da IN RFB no900/2008 prevê q
ue o sujeito passivo que apurar
crédito relativo a tributo administrado pela RFB passível de restituição ou de
ressarcimento poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios, via
apresentação de declaração de compensação, a partir de PER/DCOMP, ou na
impossibilidade, mediante formulário de declaração de compensação ao qual
deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito creditório.  Informa que o p
permite o
preenchimento para créditos de receita de PIS/PASEP, COFINS Importação,
e anexa tela de comprovação. Adiciona que o formulário de declaração de
compensação, por sua vez, exige que sejam anexados documentos
comprobatórios do direito creditório, documento este que depende da
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.453 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.007170/2008-18

retificação da DI e do reconhecimento do referido crédito pela unidade da
RFB onde se processou o despacho aduaneiro;  Assim, ressalta que não há como se comp
que o direito creditório
tenha sido reconhecido, frisando que a decisão ora impugnada não é razoável,
posto que fundamenta o não reconhecimento do direito creditório na não
comprovação da não compensação, já que a compensação depende do próprio
despacho que reconhece o direito creditório.  Pelas razões expostas, requer seja reconhec
e que
sejam restituídos os respectivos valores, ou autorizada a utilização dos
créditos através da compensação.
É o que importar relatar.

2.

A DRJ, por Resolução, determinou diligências junto a ora recorrente, determinando a
apuração da utilização dos créditos da não cumulatividade dos tributos pagos, nos seguintes termos
do trecho do Acórdão citado :

De fato, sem o reconhecimento do direito creditório não é possível realizar a
compensação mediante declaração de compensação prevista no art.34 da IN
no900/2008, evocada pelo contribuinte. Ocorre que as pessoas jurídicas
tributadas pelo Lucro Real, sujeitas à apuração da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, nos termos dos artigos 2o e 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, situação da empresa CONSTRUTORA
ANDRADE GUTIERREZ S/A, poderão se creditar dos valores pagos a título
de PIS/PASEP-Importação e COFINS-Importação, nas hipóteses referidas no
art.15, incisos I a V da Lei no 10.865/2004.
Assim, o aproveitamento interno dos créditos relativos à PIS/PASEP e
COFINS - Importação no cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e da
COFINS, pelas empresas tributadas pelo Lucro Real, que seguem o regime
não-cumulativo de pagamento dos referidos tributos, é questão relevante para
autorização da restituição dos valores pagos.
Conforme autos, a natureza da operação presente na Nota Fiscal de fl.57
indica que o bem objeto da DI no 08/1289233-4 foi adquirido para
imobilização, de forma que o crédito das contribuições PIS/PASEP e
COFINS-Importação pagos na sua importação, poderiam ser descontados
para fins de determinação da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS,
por se tratar de importação de máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado, hipótese prevista no inciso V do art.15 da
Lei no 10.865/2004.
Aprofundando a questão, o aproveitamento do crédito se daria conforme §4o
e §7o do art.15 da Lei no 10.865/2004.
(...)
A despeito dos diversos documentos contábeis apresentados pelo contribuinte
em atendimento às intimações no 691/2008 (fl. 36), 227/2009 (fl.40),
251/2009 (fl.61), 273/2009 (fl.67) e 321/2009 (fl.77), não foi possível
depreender a partir do Parecer SEORT no 002/2010 (fl.97) e do Despacho
Decisório de fl.98 qual o aproveitamento contábil do crédito pelo
contribuinte, nos termos destacados no art.15 da Lei no 10.865/2004, de modo
que foi o julgamento foi convertido em diligência através da Resolução 11 -
002.011 (fls. 133/139), e encaminhado para à unidade preparadora com as
seguintes solicitações:

1 - Confirmação contábil da incorporação do bem importado pela DI no
08/1289233-4 ao ativo imobilizado da CONSTRUTORA ANDRADE
GUTIERREZ S/A. Em caso positivo, confirmação de sua utilização para
locação a terceiros ou para utilização na produção de bens destinados à
venda ou na prestação de serviços.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.453 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.007170/2008-18

2 - Informação se houve aproveitamento dos créditos pelo contribuinte, na
forma prevista nos parágrafos §4o e §7o do art.15 da Lei no 10.865/2004, com
indicação/anexação do documento contábil utilizado para identificação dos
créditos aproveitados.
3 - Se houve qualquer aproveitamento do crédito por parte do contribuinte.
4 - Informação se o bem ainda integra o imobilizado da empresa; ou se foi
revendido, e em que data.

3.

Em resposta a tal Resolução, a Alfândega do Rio de Janeiro, por sua fiscalização,
emitiu o Parecer Fiscal de fls. 145-153, com a conclusão de que houve o aproveitamento do crédito,
com as seguintes informações :

Resposta à Questão 1
"A documentação acostada as folhas 133 trata-se, salvo melhor juízo, de
extrato de sistema de informações do contribuinte. Apura-se que o bem teria
sido contabilizado na conta de ativo 1.3.02.1.2.00006 somente em
01/12/2009 apesar de ter sido desembaraçado e entregue ao contribuinte em
21/08/2008, ou seja, mais de 1 ano antes. Evidencia-se vício na escrituração."

Resposta à Questão 2
"Às fls 34 encontra-se extrato de sistema de informação desta RFB do qual se
depreende que o contribuinte apura seu resultado pela sistemática do Lucro
Real.
Às fls 134 o contribuinte juntou extrato de seu sistema de informação do qual
se depreende que foram deduzidas despesas de depreciação. Como o bem foi
escriturado por R$ 877.152,89, o contribuinte se aproveitou, salvo melhor
juízo, dessa parcela para diminuir a base de cálculo do IRPJ e da CSLL
daquele período de apuração. "

Resposta à Questão 3
"Conforme explanado anteriormente, sim."

Resposta à Questão 4
"Salvo melhor juízo, de acordo com elementos juntados pelo contribuinte o
bem parece não integrar mais o patrimônio de Construtora Andrade Gutierrez
S/A desde 13/03/2014 (vide extrato as fls 133), data em que teria passado a
integrar o patrimônio de Andrade Gutierrez Engenharia S/A (vide extrato as
fls 134).
Não há elementos acostados para se fazer juízo acerca da natureza jurídica da
transação."

Conclusões
"Concluindo-se, à vista de todo o exposto o contribuinte não faz jus a
nenhuma parcela do direito creditório pleiteado na inicial, merecendo que sua
pretensão seja TOTALMENTE INDEFERIDA. Por conseguinte, a
Declaração de Importação em comento merece ser novamente retificada para
que volte a espelhar o conteúdo da original, com a devida tributação
incidente."

4.

Fulcrada neste parecer, a DRJ/REC entendeu que houve aproveitamento dos créditos
conforme previsão constante na Lei no 10.865/2004, artigo 15, V, § 7o, decidindo pela
improcedência da manifestação de inconformidade e não reconhecendo o direito creditório
pleiteado, em Acórdão dispensado de ementa, por força do disposto na Portaria RFB no 2.724/2017,
artigo 3o, I.

Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.453 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.007170/2008-18

5.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o Acórdão
DRJ/RPO, onde defende seu direito ao crédito pleiteado, repetindo os argumentos apresentados em
sede de manifestação de inconformidade, adicionando outros argumentos, da seguinte forma :

- não tivemos outra opção que não continuar com a discussão perante este
respeitável conselho por entender que a decisão de primeira instancia foi
injusta, haja vista que a recorrente não utilizou dos créditos a que tinha
direito e sempre que tentou comprovar isto, e por fim, teve seu pleito negado
sem que fossem analisados os documentos apresentados. Esta conclusão de
injustiça é totalmente perceptível ao ler o parecer acostado no anexo V que
foi o parâmetro para o julgamento final.

- A Instrução Normativa RFB 900 de 30 de dezembro de 2008 prevê em seu
artigo 15, inc. III que os valores recolhidos indevidamente no ato do registro
da DI poderão ser restituídos ao importador nos casos de retificação da DI.

- Retificada a DI, alterando a alíquota para 0%, que era o correto, e
comprovado que houve o recolhimento dos tributos através de débito
automático aplicando uma alíquota de 1,65% (PIS/PASEP) e 7,6%
(COFINS), a consequência lógica e óbvia seria o surgimento de um crédito
para a impugnante, que por sua vez não consumou pelo não reconhecimento
do direito creditório.

- É de se considerar ainda que nos dispositivos anteriormente comentados
não há previsão de aproveitamento dos créditos senão através do pedido de
restituição, fundamentado no próprio pedido de retificação da DI. Em outros
termos, não era possível a compensação do tributo antes da retificação da DI
e reconhecimento do crédito.

- O art. 34 da instrução normativa RFB 900 de 30 de dezembro de 2008 prevê
que o sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela
RFB passível de restituição e ressarcimento poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios.

- O parágrafo 1° deste mesmo artigo contorna o procedimento para esta
compensação que é através de apresentação à RFB da declaração de
compensação a partir do PER/DCOMP ou na impossibilidade mediante
formulário de declaração de compensação ao qual deverão ser anexados
documentos comprobatórios do direito creditório.

- Em razão da impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP,
restou comentar o formulário de declaração de compensação que, por sua
vez, exige que sejam anexados documentos comprobatórios do direito
creditório. Ora, não seria possível anexar documentos comprobatórios do
direito creditório, pois como já vimos tal documento dependia da
retificação da DI e do reconhecimento do referido crédito sendo que
somente a primeira (pedido de retificação) logrou êxito.

- Assim, a decisão ora recorrida afronta evidentemente os cânones da lógica e
da razoabilidade ao fundamentar o NÃO reconhecimento do direito creditório
na NÃO comprovação da NÃO compensação, já que esta dependia do
próprio despacho decisório que reconhece o crédito.

- Ainda sobre a possível utilização dos créditos pela recorrente, bom
lembrar que realmente a recorrente é tributada pelo lucro real, mas é
exceção da apuração conforme arts. 2° e 3° das leis 10.637/2002 e
10.833/2003, vejamos:
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.453 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.007170/2008-18

Lei 10.833/2003
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS,
vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições
dos arts. 1o a 8o:
XX - as receitas decorrentes da execução por administração,
empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil;

- Pela leitura destes trechos do parecer, revela um total distanciamento do que
se buscava a diligência e o julgamento que foi proferido no parecer. Chega a
ser desrespeitoso a leitura quando se diz desnecessária a análise da
documentação contábil. O que analisar então? E pior, continua, quando
afirma que a declaração de importação merece ser novamente retificada.
Neste processo não está sendo discutido a retificação da declaração de
importação e sim o reconhecimento do crédito.

- Posto isto, requer a recorrente seja o presente Recurso Voluntário conhecido
e provido, para o fim de ser reformado o Acórdão recorrido, julgando-se
procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada.

6.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
7.

O recurso é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade, portanto
dele conheço.
8.

O cerne do litígio é a existência ou não de direito creditório a ser reconhecido, uma
vez que a origem do litígio foi um Pedido de Retificação de Declaração de Importação e de
Reconhecimento de Direito de Direito de Crédito (fls. 38), referente ao PIS/PASEP-Importação e a
Cofins-Importação, recolhidos por débito automático quando do registro da Declaração de
Importação, nos valores constantes de fls. 13 dos autos digitais (R$ 13.206,40 de PIS/PASEP e R$
60.829,52 de COFINS).
9.

A retificação da DI foi deferida (fls. 96).
10.

Entretanto o direito creditório não foi reconhecido sob o argumento de que os
créditos da não cumulatividade referentes á depreciação do produto importado, uma aeronave,
foram utilizados pela ora recorrente.
11.

Passamos a analisar.
12.

Tanto a Alfândega da Receita Federal do Brasil no Porto do Rio de Janeiro, quanto a
DRJ/RECIFE se fundamentaram em documentos apresentados pela recorrente e também por
Parecer Fiscal, em atendimento a determinação de diligência pela DRJ/REC.
13.

Após anexação de documentos contábeis, a DRJ/REC emitiu o seguinte despacho :
Não obstante a anexação de documentos apresentados pelo contribuinte,
observa-se que não houve apreciação de seu conteúdo por servidor
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.453 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.007170/2008-18

responsável nos termos dos artigos 18 e 20 do Decreto no 70.235/1972, ou
seja, não consta despacho de Auditor-Fiscal com a realização do exame das
questões requeridas e emissão de Parecer Conclusivo, principalmente sobre
aproveitamento dos créditos pelo contribuinte na forma prevista nos
parágrafos §4o e §7o do art.15 da Lei no 10.865/2004.

14.

Correta a DRJ nesta preocupação demonstrada.

15.

Realmente, diante da sistemática de tributação pelo Lucro Real, há a
possibilidade de aproveitamento de créditos da não cumulatividade com permissivo legal na
Lei no 10.865/2004, artigo 15, V e §§ 4o e 7o.

Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3o das Leis nos 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão
descontar crédito, para fins de determinação dessas contribuições, em relação
às importações sujeitas ao pagamento das contribuições de que trata o art. 1o
desta Lei, nas seguintes hipóteses: (Redação dada pela Lei no 11.727, de
2008)
I - bens adquiridos para revenda;
II – bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustível e lubrificantes;
III - energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
IV - aluguéis e contraprestações de arrendamento mercantil de prédios,
máquinas e equipamentos, embarcações e aeronaves, utilizados na atividade
da empresa;
V - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos para locação a terceiros ou para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
[...]
§ 4o Na hipótese do inciso V do caput deste artigo, o crédito será
determinado mediante a aplicação das alíquotas referidas no § 3o deste artigo
sobre o valor da depreciação ou amortização contabilizada a cada mês.
[...]
§ 7o Opcionalmente, o contribuinte poderá descontar o crédito de que trata o
§ 4o deste artigo, relativo à importação de máquinas e equipamentos
destinados ao ativo imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a
aplicação, a cada mês, das alíquotas referidas no § 3o deste artigo sobre o
valor correspondente a 1/48 (um quarenta e oito avos) do valor de aquisição
do bem, de acordo com regulamentação da Secretaria da Receita Federal.

16.

Na eventualidade de apuração do crédito permitido, sobre a despesa de depreciação
do bem importado, a recorrente já estaria se beneficiando da possibilidade de utilizá-lo na dedução
da Contribuição ao PIS/PASEP ou da COFINS devida, ou, alternativamente, solicitar seu
ressarcimento em espécie, ou até utilizá-lo para compensação com débitos tributários de sua
titularidade.

17.

Ou seja, em caso de ser restituído o valor recolhido indevidamente, e, ao mesmo, se
permitir a utilização dos créditos, ocorreria a duplicidade de valore devolvidos a recorrente,
propiciando seu enriquecimento ilícito.

Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.453 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.007170/2008-18

18.

Preocupada com tal situação, a Secretaria da Receita Federal emitiu o Parecer
Normativo COSIT/RFB no 1, de 31/03/2017 e, mais recentemente, a Solução de Consulta COSIT no
31, de 18/03/2021.

19.

Pela pertinência ao litígio, citamos trechos dos atos normativos citados :

- Parecer Normativo COSIT/RFB no 1/2017 :

Reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE
no 559.937, da inconstitucionalidade da inclusão do ICMS e das próprias
contribuições na base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep-
Importação e da Cofins-Importação incidentes sobre operações de
importação.
A decisão do STF em recurso extraordinário na sistemática do art. 543-B da
Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, (antigo Código de Processo Civil),
reproduzido no art. 1.035 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, (Código
de Processo Civil), vincula os procedimentos da Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB), inclusive os de reconhecimento do indébito tributário, a
partir da data da ciência da Nota Explicativa a que se refere o art. 3o da
Portaria Conjunta PGFN/ RFB no 1, de 2014.
A vinculação da RFB à decisão do STF implica o reconhecimento da
inconstitucionalidade da cobrança (pagamento indevido ou a maior),
mas não implica o dever de deferir pedidos de restituição sem prévia
análise quanto à efetiva existência ou disponibilidade do direito
creditório junto à RFB. Deve haver o cuidado para se evitar a dupla
devolução dos valores.
Se o sujeito passivo está sob o regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, pode aproveitar os créditos
correspondentes ao pagamento a maior da Contribuição para o
PIS/PasepImportação e da Cofins-Importação no desconto daquelas que,
atendidas as condições legais, podem gerar crédito passível de
ressarcimento ou de compensação com outros tributos administrados
pela RFB.
Se o sujeito passivo não possui ação judicial em curso em que discuta esse
indébito e não se enquadra nos casos de aproveitamento do crédito no regime
de apuração não cumulativa das contribuições, é possível solicitar sua
restituição, nos termos da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012.
(...)
IV - Análise do direito creditório: vedação da dupla devolução de valores
23. A Administração Tributária se vincula à decisão do STF para reconhecer
a existência de indébito tributário. Contudo, a Administração também possui
o dever de ser diligente no deferimento de direitos creditórios passíveis de
restituição e deve evitar o enriquecimento sem causa e a dupla repetição dos
valores por parte dos sujeitos passivos. Assim, a Administração fica
vinculada à tese jurídica que reconhece o pagamento indevido (indébito), mas
isso não significa que deva deferir os pedidos de restituição sem prévia
análise quanto à existência do direito creditório.
23.1. O direito ao recebimento ou ao aproveitamento de créditos perante a
Fazenda Pública deve ser limitado mediante análise percuciente da
Administração Pública, avaliando se aquele crédito efetivamente existe, se
sua quantificação está correta e se seu valor ainda está disponível. O interesse
público, nesse caso, evidentemente não é impedir o recebimento ou o
aproveitamento do crédito, mas sim garantir que isto seja feito corretamente,
pois o servidor público que atua nessa situação está reconhecendo e
quantificando uma dívida da Fazenda Nacional.
23.2. O pagamento da restituição depende sempre de pedido e de prévia
análise da autoridade administrativa quanto à existência de crédito passível
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.453 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.007170/2008-18

de restituição, observada a legislação aplicável à matéria. Deve-se evitar a
dupla devolução de valores.
(...)
V - Possibilidade de aproveitar os pagamentos por outras formas de
devolução
V-1. No regime de apuração não-cumulativa
33. Cabe tratar da possibilidade de o sujeito passivo aproveitar os
pagamentos indevidos da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da
Cofins-Importação por outras formas de devolução sujeitas ou não à prévia
análise quanto à efetiva existência do indébito (desconto da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins no regime de apuração não cumulativa,
declarações de compensação e pedidos de ressarcimento). Nesses casos, é
dever da Administração evitar o enriquecimento sem causa e a dupla
devolução dos valores e disciplinar a análise dos pedidos de restituição,
conforme disposto no § 14 do art. (Fl. do Parecer Normativo Cosit/RFB no ,
de de de .) 74 da Lei no 9.430, de 1996. Conforme citado nos itens 23 a 23.2
deste Parecer, não se pode admitir a dupla devolução ao adquirente e ao
importador nos casos de importação por conta e ordem. Da mesma forma,
não se pode admitir a dupla devolução de valores nos casos em que
importâncias equivalentes aos valores indevidos já foram utilizados
espontaneamente pelo sujeito passivo ou estão à sua disposição.
34. Nesse sentido, cabe lembrar que no regime de apuração não cumulativa
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins ao lado do débito tem-se o
crédito, apurado nas situações previstas em lei, inclusive quando do
pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-
Importação.
35. Como é de conhecimento, as pessoas jurídicas sujeitas ao regime de
apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nos
termos dos arts. 2o e 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e da
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, podem descontar créditos para
fins de determinação dessas contribuições em relação às importações em que
ocorra o efetivo pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e
da Cofins-Importação, nas hipóteses descritas no art. 15 da Lei no 10.865, de
2004.
35.1. Como se trata de situações ocorridas antes de 10 de outubro de 2013,
em regra, o indébito decorrente do efetivo pagamento da Contribuição para o
PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação já foi creditado na forma de
desconto das Contribuição para o Pis/Pasep e da Cofins, podendo, inclusive,
ter gerado um direito a ressarcimento de eventual diferença de saldo credor
destas últimas. Referido saldo é passível de ressarcimento ou de
compensação com outros tributos, nas hipóteses em que a legislação das
mencionadas contribuições permite essa utilização (exemplo, art. 16 da Lei no
11.116, de 18 de maio de 2005), observada a legislação específica aplicável à
matéria.
35.2. Logo, não se admite o duplo aproveitamento ou a dupla devolução dos
mesmos valores por meio de duas sistemáticas de utilização de créditos (a da
não cumulatividade e a de repetição do indébito).
(...)

- Solução de Consulta COSIT no 31/2021:

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins -
Importação
MERCADORIA TRANSPORTADA A GRANEL. DECLARAÇÃO DE
IMPORTAÇÃO ANTECIPADA. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE
IMPORTAÇÃO. VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE OU A
MAIOR.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
Os valores recolhidos a título de Cofins-Importação, por ocasião do registro
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.453 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.007170/2008-18

antecipado da Declaração de Importação - DI, poderão ser restituídos ao
importador, caso se tornem indevidos ou maior que o devido em virtude de
retificação
de
DI.
A restituição desses valores deverá ser objeto de Pedido de Restituição de
Direito Creditório Decorrente de Cancelamento ou de Retificação de
Declaração
de
Importação.
Caso haja restituição decorrente de retificação da DI, é necessário realizar o
estorno dos créditos da Cofins-Importação, já que esses créditos devem ser
apurados com base no valor das contribuições efetivamente pagas na
importação.
Dispositivos Legais: Lei no 10.865, de 2004, arts. 1o, 3o, 8o, 15 e 17; IN SRF
no 680, de 2004, arts. 17, 45 e 46; IN RFB no 1.717, de 2017, arts. 28 e 29.
(...)
A interessada, acima identificada, dirige-se a esta Secretaria para formular
consulta sobre a restituição de valores pagos a maior a título de Contribuição
para o PIS/Pasep-Importação e de Cofins-Importação, apurados após a
retificação da Declaração de Importação antecipada. 2. Informa que realiza
rotineiramente a importação de produtos a granel aplicados como insumos na
produção ou destinados à revenda fazendo uso do despacho antecipado de
que trata o inciso I do art. 17 da IN SRF no 680, de 2 de outubro de 2006.
Informa, ainda, que as importações dos produtos mencionados sujeitam-se a
variações volumétricas no trajeto que vai do ponto de origem até a entrada no
território nacional, ocasionadas por eventos como perdas por oscilação de
temperatura e de pressão comuns aos produtos a granel importados pela
consulente.
(...)
6. Afirma que a Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, instituiu a
obrigatoriedade de recolhimento da Contribuição para o PIS/Pasep-
Importação e da CofinsImportação sobre a importação de bens e serviços e
que realiza importação de produtos a granel, utilizando-se do disposto no
inciso I do art. 17 da IN SRF no 680, de 2006, o qual permite o uso do
despacho antecipado, resultando na antecipação do recolhimento das
contribuições em comento, ou seja, antes mesmo da ocorrência do fato
gerador (entrada de bens no território nacional - art. 3o, I, da Lei no 10.865, de
2004).
7. Explica que, caso a retificação da DI antecipada resulte em pagamento a
maior de tributo, promove pedido de restituição, nos termos Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017, arts. 28 e 29, e com o
respectivo deferimento do pedido administrativo, faz-se necessária a
compensação do indébito, por meio do PER/DCOMP, conforme art. 80 da
citada Instrução Normativa.

8. Relata que, em alguns de seus processos de pedido de restituição em razão
de retificação de DI nos moldes descritos e cujo direito creditório foi
reconhecido, observou que o despacho decisório apresentou posicionamento
no sentido de que "o direito ao crédito em decorrência das diferenças das
contribuições de PIS e COFINS recolhidas a maior poderiam ser objeto de
compensação diretamente na escrita fiscal em respeito ao art. 15 da Lei
10.865/2004, haja vista a empresa sujeitar-se ao regime não cumulativo". Em
seguida, reproduz alguns parágrafos de despacho decisório proferido em
processo administrativo de restituição, do qual se extrai o seguinte trecho:
38. Assim, as quantias pagas pelo interessado a título de
PIS/PASEPImportação e de COFINS-Importação "geraram créditos a
serem descontados dos montantes devidos à guisa de PIS/PASEP e
COFINS não cumulativos.

9. Expressa, então, o entendimento de que, para aqueles contribuintes sujeitos
à apuração não cumulativa, entendeu a Delegacia Regional que poderia
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.453 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.007170/2008-18

recuperar os valores pagos a maior diretamente na apuração das
contribuições. Acrescenta que outras alfândegas têm adotado o mesmo
entendimento em seus despachos.
(...)
12. O caso exposto pela consulente diz respeito à forma de recuperação de
valores pagos a maior a título de Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e
de Cofins-Importação em razão de retificação de Declaração de Importação –
DI

13. A Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e a Cofins-Importação,
instituídas pela Lei no 10.865, de 2004, incidem na importação de produtos
estrangeiros ou de serviços; ou seja, correspondem a tributos incidentes sobre
operações de comércio exterior, conforme estabelece o art. 3o dessa lei. Tais
contribuições poderão servir como crédito no caso de estar o importador
sujeito à apuração pela sistemática não cumulativa, conforme determinam os
arts. 15 e 17 da Lei no 10.865, de 2004:
Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para
o PIS/PASEP e da COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, poderão descontar crédito, para fins de determinação dessas
contribuições, em relação às importações sujeitas ao pagamento das
contribuições de que trata o art. 1o desta Lei, nas seguintes hipóteses:
(Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
§ 1o O direito ao crédito de que trata este artigo e o art. 17 desta Lei
aplica-se em relação às contribuições efetivamente pagas na
importação de bens e serviços a partir da produção dos efeitos desta
Lei.
[...]
Art. 17. As pessoas jurídicas importadoras dos produtos referidos nos
§§ 1o a 3o , 5o a 10, 17 e 19 do art. 8o desta Lei poderão descontar
crédito, para fins de determinação da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, em relação à importação desses produtos, nas
hipóteses:(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
[...]
§ 8o O disposto neste artigo alcança somente as pessoas jurídicas de
que trata o art. 15 desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)

14. Do texto legal acima, observa-se a possibilidade de a pessoa jurídica
sujeita à apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins pela
sistemática não cumulativa, a que se referem as Leis no 10.637, de 2002, e no
10.833, de 2003, poder descontar créditos, para fins de determinação dessas
contribuições, nas hipóteses elencadas nos arts. 15 e 17 da Lei no 10.865, de
2004. Destaca-se que o direito ao referido crédito é aplicável em relação às
contribuições efetivamente pagas na importação dos mencionados bens.
(...)
19. Já a IN RFB no 1.717, de 2017, disciplina que os valores recolhidos a
título de tributo administrado pela RFB, por ocasião do registro da DI,
poderão ser restituídos ao importador, caso se tornem indevidos em virtude
de retificação da DI, mediante apresentação de formulário de Pedido de
Restituição de Direito Creditório Decorrente de Cancelamento ou de
Retificação de Declaração de Importação, constante do Anexo II da citada
Instrução Normativa.
Art. 28. Os valores recolhidos a título de tributo administrado pela
RFB, por ocasião do registro da DI, poderão ser restituídos ao
importador, caso se tornem indevidos em virtude de cancelamento ou
retificação de DI. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1776, de 28 de dezembro de 2017) (Vide Instrução Normativa RFB no
1776, de 28 de dezembro de 2017)
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.453 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.007170/2008-18

Art. 29. A restituição dos valores a que se refere o art. 28 será
requerida por meio do formulário Pedido de Restituição de Direito
Creditório Decorrente de Cancelamento ou de Retificação de
Declaração de Importação, constante do Anexo II desta Instrução
Normativa. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1776,
de 28 de dezembro de 2017) (Vide Instrução Normativa RFB no 1776,
de 28 de dezembro de 2017)

20. Caso haja restituição, é necessário realizar o estorno dos créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação apurados
com base no valor das contribuições efetivamente pagas na importação.

21. A questão é inversa. É dever da Administração evitar o enriquecimento
sem causa e a dupla devolução dos valores. Não se pode admitir a dupla
devolução de valores (por meio de pedido de restituição e por meio de
aproveitamento na escrita fiscal).
Assim, o contribuinte precisa demonstrar não haver se creditado do valor
objeto do pedido de restituição em sua escrita contábil-fiscal, no tocante à
tributação das contribuições de PIS e COFINS não cumulativas.
20.

Assim, foi emitido o Parecer Fiscal de fls. 145/153, concluindo pela utilização dos
créditos.
21.

Entretanto, a recorrente alega que não utilizou tais créditos e, ainda, que o bem ainda
se encontra no Ativo Imobilizado da empresa.
22.

Quanto á manutenção do bem no ativo da empresa, o documento de fls.133
(esclarecimentos á Resolução 11-002.011 referente ao julgamento do processo 10711.007170/2008-
18) indica que houve a baixa do bem em 13/03/2014.

Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-010.453 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.007170/2008-18

23.

Ao analisarmos o Parecer Fiscal, verificamos que não houve a análise contábil
determinada pela DRJ, e sim uma nova análise dos documentos apresentados anteriormente pela
recorrente e que já haviam sido analisados pela DRJ, conforme trecho do voto da I. Relatora:
A despeito dos diversos documentos contábeis apresentados pelo contribuinte
em atendimento às intimações no 691/2008 (fl. 36), 227/2009 (fl.40),
251/2009 (fl.61), 273/2009 (fl.67) e 321/2009 (fl.77), não foi possível
depreender a partir do Parecer SEORT no 002/2010 (fl.97) e do Despacho
Decisório de fl.98 qual o aproveitamento contábil do crédito pelo
contribuinte, nos termos destacados no art.15 da Lei no 10.865/2004, de modo
que foi o julgamento foi convertido em diligência através da Resolução 11 -
002.011 (fls. 133/139), e encaminhado para à unidade preparadora com as
seguintes solicitações:
1 - Confirmação contábil da incorporação do bem importado pela DI no
08/1289233-4 ao ativo imobilizado da CONSTRUTORA ANDRADE
GUTIERREZ S/A. Em caso positivo, confirmação de sua utilização para
locação a terceiros ou para utilização na produção de bens destinados à
venda ou na prestação de serviços.
2 - Informação se houve aproveitamento dos créditos pelo contribuinte, na
forma prevista nos parágrafos §4o e §7o do art.15 da Lei no 10.865/2004, com
indicação/anexação do documento contábil utilizado para identificação dos
créditos aproveitados.
3 - Se houve qualquer aproveitamento do crédito por parte do contribuinte.
4 - Informação se o bem ainda integra o imobilizado da empresa; ou se foi
revendido, e em que data.

24.

Tal constatação se faz pela leitura do Parecer do qual extraímos os seguintes
trechos :
Os Termos de Intimação Fiscal às fls 36, 40, 61, 67, 77 e 81 indicam que
foi exigida do contribuinte a apresentação de documentos de natureza
contábil.
Às fls 96 encontra-se despacho mediante o qual o Auditor que o lavrou
certificou que (sic) “considerando estarem atendidos os preceitos dos arts 45
e 46 da IN SRF no 680 de 02/10/2006, foram analisados os documentos
apresentados e efetuada a retificação. Assim sendo, devolvo o presente
processo para continuação da análise contábil”.
À fls 97 encontra-se Parecer SEORT no 002/2010 do qual se apura que o
Auditor que o lavrou certificou que (sic) “o contribuinte foi intimado (..) para
apresentar documentos contábeis comprovando o não aproveitamento dos
créditos das contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS. (..) Tal
comprovação não resultou efetivada. Assim proponho deixar de reconhecer o
direito creditório requerido”.
(...)
Em sede de julgamento na DRJ/Recife, produziu-se relatório circunstanciado
dos autos conforme fls 125 a 127 para fundamentar a conversão em
diligência.
(...)
Primeiramente, com a máxima vênia ao entendimento esposado por outros
Auditores nos presentes autos, a abordagem escorreita a esse tipo de pleito é
aquela em que se fundamenta o INDEFERIMENTO TOTAL com base na
legislação de regência do tema, sendo desnecessária análise contábil.
Sublinhe-se, tal abordagem vem sendo aplicada aplicada em centenas de
outros processos de mesma natureza neste SEORT e até hoje permanece
inconteste.
(...)
Essencialmente o labor do Auditor-Fiscal consiste em verificar se as
declarações prestadas pelos contribuintes refletem com veracidade e precisão
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-010.453 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.007170/2008-18

o alcance dos fatos geradores dos tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil. Em sede aduaneira, o trabalho basicamente
consiste em comparar a Declaração de Importação ou de Exportação com as
mercadorias comercializadas com o exterior.
(...)
Sublinhe-se que à época já se encontrava em plena vigência a IN SRF
680/2006 a qual garante em seu art. 10 o direito do importador em requerer,
previamente ao registro da DI, a verificação das mercadorias efetivamente
recebidas do exterior a fim de dirimir dúvidas quanto ao tratamento tributário
ou aduaneiro, inclusive no que se refere à sua perfeita identificação com
vistas à classificação fiscal e à descrição detalhada.
Não há nenhum indicativo nos autos de que o contribuinte tenha tomado esse
cuidado. Em nosso ordenamento, o Direito não socorre aos que dormem.
(...)
Ao tempo da formalização do presente processo administrativo-fiscal a carga
já não se encontrava mais à disposição do Fisco em recinto alfandegado para
ser examinada.
Uma vez que não se tem como cotejar a mercadoria trazida ao território
nacional com a correspondente Declaração de Importação, reforça-se a
necessidade que os documentos de amparo estejam em perfeita ordem.
(...)
Compulsando-se os autos, apura-se que o contribuinte não colecionou
documentação comprobatória suficiente.
Não se encontram vertidas para o vernáculo peças essenciais como
conhecimento de carga (bill of lading, fls 14) e a fatura comercial (invoice,
fls 18 a 20).
Apesar disso, empreendeu-se esforço para compreender e processar a
documentação juntada. Os defeitos são vários
(...)
Portanto, conclui-se que o pleito do contribuinte não encontra amparo na
legislação de regência. A aplicação do Direito é suficiente para o deslinde. O
CONTRIBUINTE
NÃO
FAZ
JUS
AO
DIREITO
CREDITÓRIO
PLEITEADO NA PEÇA VESTIBULAR. A análise contábil proposta
revela-se desnecessária.
Contudo, em atenção aos questionamentos de natureza contábil
formulados pela Egrégia 8a Turma de Julgamento da DRJ/Recife às fls
129 passa-se à análise dos elementos acostados aos autos.
(...)
1 - Confirmação contábil da incorporação do bem importado pela DI no
08/1289233-4 ao ativo imobilizado da CONSTRUTORA ANDRADE
GUTIERREZ S/A. Em caso positivo, confirmação de sua utilização para
locação a terceiros ou para utilização na produção de bens destinados à venda
ou na prestação de serviços;
Resposta : A documentação acostada às folhas 133 trata-se, salvo melhor
juízo, de extrato de sistema de informações do contribuinte. Apura-se que
o bem teria sido contabilizado na conta de ativo 1.3.02.1.2.00006 somente em
01/12/2009 apesar de ter sido desembaraçado e entregue ao contribuinte em
21/08/2008, ou seja, mais de 1 ano antes. Evidencia-se vício na escrituração.
(...)
2 - Informação se houve aproveitamento dos créditos pelo contribuinte, na
forma prevista nos parágrafos §4o e §7o do art.15 da Lei no 10.865/2004,
com indicação/anexação do documento contábil utilizado para identificação
dos créditos aproveitados.
Resposta : Às fls 34 encontra-se extrato de sistema de informação desta
RFB do qual se depreende que o contribuinte apura seu resultado pela
sistemática do Lucro Real.
Às fls 134 o contribuinte juntou extrato de seu sistema de informação do
qual se depreende que foram deduzidas despesas de depreciação. Como
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-010.453 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.007170/2008-18

o bem foi escriturado por R$ 877.152,89, o contribuinte se aproveitou,
salvo melhor juízo, dessa parcela para diminuir a base de cálculo do
IRPJ e da CSLL daquele período de apuração.
(...)
3 - Se houve qualquer aproveitamento do crédito por parte do contribuinte.
Resposta : Conforme explanado anteriormente, sim.
(...)
4 - Informação se o bem ainda integra o imobilizado da empresa; ou se foi
revendido, e em que data.
Resposta : Salvo melhor juízo, de acordo com elementos juntados pelo
contribuinte o bem parece não integrar mais o patrimônio de
Construtora Andrade Gutierrez S/A desde 13/03/2014 (vide extrato às fls
133), data em que teria passado a integrar o patrimônio de Andrade
Gutierrez Engenharia S/A (vide extrato às fls 134). Não há elementos
acostados para se fazer juízo acerca da natureza jurídica da transação.
(destaques deste relator)

25.

Ou seja, a autoridade fiscal limitou-se a analisar documentos que já haviam sido
analisados e que não puderam levar á conclusão de que os créditos da não cumulatividade haviam
sido aproveitados pela ora recorrente.

26.

Destacamos o seguinte trecho, já citado :

2 - Informação se houve aproveitamento dos créditos pelo contribuinte, na
forma prevista nos parágrafos §4o e §7o do art.15 da Lei no 10.865/2004,
com indicação/anexação do documento contábil utilizado para identificação
dos créditos aproveitados.
Resposta : Às fls 34 encontra-se extrato de sistema de informação desta
RFB do qual se depreende que o contribuinte apura seu resultado pela
sistemática do Lucro Real.
Às fls 134 o contribuinte juntou extrato de seu sistema de informação do
qual se depreende que foram deduzidas despesas de depreciação. Como
o bem foi escriturado por R$ 877.152,89, o contribuinte se aproveitou,
salvo melhor juízo, dessa parcela para diminuir a base de cálculo do
IRPJ e da CSLL daquele período de apuração.

27.

Da leitura da resposta podemos verificar que não houve análise quanto aos créditos, e
sim foi verificado que a recorrente deduziu despesas de depreciação, o que é autorizado pela
legislação do Imposto de Renda, diminuindo o lucro, que é a base de cálculo do IRPJ e da CSLL.

28.

Desta forma, verificamos que não houve, por parte da autoridade fiscal, análise
quanto á utilização dos créditos da não cumulatividade.

29.

Já a recorrente afirma que não utilizou tais créditos, mas também não apresentou
documentação alguma que comprovasse tal afirmativa.

30.

Afirma a recorrente que, apesar de se encontrar sob a sistemática do Lucro Real, não
se encontra na não cumulatividade, por força da determinação contida na Lei no 10.833/2003, artigo
10, XX.

31.

Assim está redigido o dispositivo legal citado :

Lei 10.833/2003
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-010.453 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.007170/2008-18

Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da
COFINS, vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes
aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
(...)
XX - as receitas decorrentes da execução por administração,
empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil;

32.

O objeto social da recorrente encontramos no artigo 3o de seu Estatuto Social :

31.

Assiste razão á recorrente, pois suas receitas se inserem na hipótese legal descrita no
Inciso XX do artigo 10 da Lei no 10.833/2003, estando a recorrente sob a sistemática da apuração
cumulativa da Contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS, não havendo possibilidade, por tal
motivo, de apuração de créditos da não cumulatividade.

32.

Desta forma, não há que se falar em aproveitamento de créditos da não
cumulatividade, e o recolhimento efetuado, diante da retificação da Declaração de Importação já
deferida pela autoridade competente, deve ser reconhecido como indevido e restituído á recorrente.
Conclusão
33.

Desta forma, deferida a retificação de Declaração de Importação e, caracterizado o
recolhimento indevido de valor a título de COFINS-Importação, em sendo comprovado que a
requerente está sob a sistemática do Lucro Real, e está com suas receitas submetidas a sistemática
da apuração cumulativa da Contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS, não havendo, por tal razão,
possibilidade de apuração de créditos da não cumulatividade, deve ser reconhecido o direito
creditório á recorrente.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-010.453 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.007170/2008-18

34.

Por todo o exposto, dou provimento ao recurso voluntário e reconheço o direito
creditório.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital